Tribunal: TJES
Processo: 5012195-25.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012195-25.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. NATUREZA PENAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ISENÇÃO INVIÁVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedidos de isenção da pena de multa e das custas processuais, formulados sob alegação de hipossuficiência econômica superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a insuficiência financeira autoriza a isenção da pena de multa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para afastar ou suspender a exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena de multa conserva natureza de sanção penal, ainda que considerada dívida de valor para fins de execução.

4. A hipossuficiência econômica não autoriza a exclusão da multa fixada no título condenatório, sem prejuízo de eventual parcelamento ou de análise futura para fins de extinção da punibilidade.

5. A assistência judiciária gratuita não afasta a condenação em custas, mas pode suspender sua exigibilidade quando comprovada a incapacidade financeira.

6. Declarações unilaterais, extratos bancários e recibo de imposto de renda, desacompanhados de outros elementos, não comprovam impossibilidade absoluta de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pena de multa não pode ser afastada por alegada hipossuficiência, por conservar natureza de sanção penal.

2. A dificuldade econômica pode justificar parcelamento ou repercutir na extinção da punibilidade, desde que efetivamente comprovada.

3. A condenação em custas subsiste, ficando sua exigibilidade suspensa apenas quando demonstrada a insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI, “c”; CP, arts. 49, 51 e 60; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.150, Tribunal Pleno, j. 13.12.2018, DJe 06.08.2019; STF, ADI nº 7.032/DF; STJ, Tema Repetitivo nº 931; TJES, AgExPen nº 5009910-93.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 03.11.2025; TJES, AgExPen nº 5005430-09.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 23.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012195-25.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES (mov. 25.1 da Execução Penal nº 2000913-03.2025.8.08.0024), que indeferiu os pedidos de isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais.

Em suas razões recursais (mov. 35.1), o apenado, por intermédio de advogado constituído, sustenta não possuir recursos financeiros para adimplir as obrigações pecuniárias decorrentes da condenação sem comprometer o próprio sustento e o de sua família. Afirma estar formalmente desempregado e sobreviver da realização de “
pequenos bicos
”, razão pela qual requer a reforma da decisão, com a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a consequente isenção das custas processuais e da pena de multa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no mov. 38.1, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o Magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (mov. 44.1).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 20370011, pelo
desprovimento
do recurso.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de isenção da pena de multa e das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência econômica superveniente do apenado.

Com a devida vênia aos argumentos defensivos, a pretensão não comporta acolhimento.

A pena de multa, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal, possui natureza de sanção penal e integra o preceito secundário da norma incriminadora, razão pela qual sua aplicação é cogente.

As alterações promovidas no artigo 51 do Código Penal pelas Leis nº 9.268/1996 e nº 13.964/2019, embora tenham conferido à multa a condição de dívida de valor para fins de execução, não lhe retiraram a natureza de sanção criminal.

A doutrina igualmente reconhece que a modificação da forma de cobrança da multa não alterou sua natureza jurídica:

Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, “c”, da Constituição Federal.
(MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748).

Esse entendimento encontra respaldo na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150
, ocasião em que a Corte reafirmou a natureza penal da multa, ainda que considerada dívida de valor para fins executórios:

EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1.
A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.
3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.

(STF, ADI 3150, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019) - destaquei

Assim, considerado o efeito vinculante e a eficácia
erga omnes
próprios das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, conclui-se que a conversão da pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não lhe retira a natureza de sanção penal.

Desse modo, a alegada insuficiência financeira do condenado não autoriza, por si só, a exclusão ou a isenção da pena de multa regularmente imposta, sob pena de afastamento de sanção expressamente prevista em lei. A situação econômica do réu deve ser considerada pelo Juízo de conhecimento na fixação da quantidade e do valor do dia-multa, conforme estabelecem os artigos 49 e 60 do Código Penal.

No caso concreto, o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal. Eventuais dificuldades financeiras para o adimplemento da obrigação poderão justificar o parcelamento do débito perante o Juízo da Execução. A comprovada impossibilidade de pagamento também poderá ser considerada para os fins definidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente quanto à extinção da punibilidade, mas não autoriza a simples exclusão da sanção pecuniária imposta no título condenatório.

Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. [...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7032/DF, firmou entendimento de que
o adimplemento da pena de multa é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada.
4- O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema Repetitivo nº 931, assentou que a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, cabendo ao Ministério Público demonstrar a capacidade de pagamento caso existam indícios de bens ou renda. 5- A simples assistência pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica, sendo indispensável demonstração concreta da impossibilidade de pagamento da multa. 6- Constatada a existência de bens em nome do reeducando e diante da ausência de análise judicial sobre as diligências requeridas pelo Ministério Público para apuração patrimonial, não há como reconhecer a extinção da punibilidade sem a devida verificação da capacidade econômica do condenado.

(TJES, AgExPen nº 5009910-93.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 03/11/2025). - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA SEM O ADIMPLEMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – RECURSO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO EXTINTIVA – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez cominada a pena de multa ao delito, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Por sua vez, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, o advento das Leis nº 9.268/96 e nº 13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal, razão pela qual a isenção ou inexigibilidade de tal valor configuraria clara violação ao princípio da legalidade.
Ainda, não obstante a revisão do Tema 931, procedida pelo STJ, firmando nova tese, pela qual, na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, e tal entendimento deve ser aplicado às hipóteses nas quais o condenado comprove a efetiva impossibilidade de pagar a multa criminal.
[...] 3. Recurso conhecido e desprovido. [...]

(TJES, AgExPen nº 5005430-09.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des Eder Pontes da Silva, julgado em 23/07/2024) - destaquei

Igualmente não merece acolhimento o pedido de isenção das custas processuais.

O artigo 804 do Código de Processo Penal estabelece que a sentença ou o acórdão que julgar a ação, incidente ou recurso condenará nas custas a parte vencida, constituindo tal obrigação consequência da sucumbência.

A concessão da assistência judiciária gratuita não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, mas apenas suspende a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Para tanto, contudo, incumbe ao interessado demonstrar que não possui condições de arcar com a obrigação sem prejuízo do próprio sustento ou do de sua família.

Na hipótese, os documentos apresentados, consistentes em declarações unilaterais, extratos de conta digital e recibo de declaração de imposto de renda, embora indiquem possível restrição financeira momentânea, não são suficientes para demonstrar, de forma segura, a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

Assim, ausente comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, deve ser mantida a decisão que indeferiu a isenção da pena de multa e das custas processuais, sem prejuízo de eventual pedido de parcelamento dos valores perante o Juízo da Execução, consideradas as circunstâncias concretas e a capacidade financeira do apenado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.